Tribunal: STF
Processo: ARE 657984
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Terceiro agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Emenda Constitucional 16/99 à Constituição do Estado de Pernambuco. 3. A iniciativa de ato legislativo relativo ao regime jurídico dos servidores militares estaduais é reservada ao Chefe do Poder Executivo estadual por força no art. 61, § 1º, II, f, da Constituição Federal, ainda que se trate de emenda à Constituição estadual. 4. Vício de iniciativa. Inexistência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.